Tribunal: TJDFT
Processo: 0725548-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725548-11.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MÔNICA HOFF DOS SANTOS BARBOSA RECORRIDO: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM. VEÍCULO APREENDIDO NO BOJO DE INVESTIGAÇÃO POR DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, CURANDERISMO E INCITAÇÃO À PRÁTICA DE CRIMES. SUSPEITA DE QUE ERA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto demonstrado que o veículo apreendido está em nome da apelante, referido automóvel foi apreendido na posse de seu filho, constando dos autos suspeita de que o bem era utilizado por ele para o transporte de substâncias entorpecentes. Assim, inviável a devolução, até melhor esclarecimento dos fatos, devendo se aguardar o trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, ao indeferir o pedido de restituição do veículo de sua propriedade. Aduz ser terceira de boa-fé, alheia ao delito imputado ao seu filho e legítima proprietária do automóvel adquirido de forma lícita. Sustenta, ainda, que o veículo não é mais útil ao processo, bem como que inexiste prova nos autos de que era utilizado para o crime de tráfico de drogas. Pugna, assim, pela devolução do veículo apreendido. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fernando Parente dos Santos Vasconcelos, OAB-DF 27.805. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) da ausência de elementos, no atual estágio processual, para decidir sobre a legítima destinação do bem apreendido. Embora a apelante tenha comprovado a propriedade do bem, tenho que, de fato, há indícios de que o veículo estava sendo utilizado para a traficância supostamente praticada pelo filho da apelante. Isso porque, como bem apontado pelo órgão ministerial, ao que tudo indica, as vendas eram feitas e postadas via postal. Desse modo, há alta probabilidade de que o denunciado usasse do automóvel para transporte e difusão ilícita de substância entorpecente. (...) Nesse sentido, encontra-se suficientemente e idoneamente fundamentada a decisão do Juízo de piso, o qual registrou que não restou comprovado que o veículo não fosse usado na prática dos delitos ou que a apelante desconhecesse que o veículo era utilizado para essa finalidade, sendo a melhor avaliação a ser feita posteriormente na sentença, não se olvidando que é possível propor ação de perdas e danos contra o réu. Por ora, o que se vislumbra é que o carro estava aparentemente envolvido de forma relevante na prática de delito grave. Portanto, o Juízo está adequadamente embasado ao entender que o pedido da requerente melhor será analisado em sede de sentença, após todo o trâmite da instrução processual. (...) Desse modo, o veículo apreendido, por ora, está vinculado ao processo e, segundo o titular da ação penal, possui relevância, porquanto, ao que consta dos elementos até o momento colhidos nos autos, estava sendo usado para transportar drogas, sendo inviável sua devolução, antes que se esclareçam suficientemente os fatos. Assim, estando o processo em curso, sem trânsito em julgado, bem como havendo indícios de que o veículo estava sendo utilizado no transporte de substâncias ilícitas, entendo que deva continuar apreendido até o deslinde do feito de forma definitiva” (ID 51596385 - Págs. 2, 3 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fernando Parente dos Santos Vasconcelos, OAB-DF 27.805. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030